Tribunal: TJSP
Processo: 1051836-62.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051836-62.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILVAN
SILVA SOUSA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado JAEDER FERREIRA DE
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051836-62.2018.8.26.0002 -Voto no 30199
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1051836-62.2018.8.26.0002
8a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro
Apelante: Gilvan Silva Sousa
Apelado: Jaeder Ferreira de Andrade
Juíza de 1a Instância: Cláudia Longobardi Campana
Voto no 30199.
- Locação de imóvel residencial - Ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança - Desnecessidade de realização de
audiência de conciliação, considerando que as partes podem se
conciliar a qualquer momento, inclusive extrajudicialmente -
Inexistência de nulidade - Apelo não provido.
Insurge-se o réu, em “ação de despejo c/c cobrança de
aluguéis”, contra r. sentença de fls. 86/87, que julgou procedente o pedido, para
declarar rescindido o contrato havido entre as partes e decretar o despejo do imóvel,
concedendo o prazo de quinze dias para desocupação voluntária, sob pena de o
despejo ser coercitivo, bem como o condenou ao pagamento do valor principal,
acessórios e alugueres vencidos e não pagos até a efetiva desocupação, acrescidos
de multa contratual, com correção monetária e acréscimo de juros de 1% ao mês,
desde o vencimento de cada parcela, e, diante da sucumbência, ao pagamento das
custas, despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da condenação.
Sustenta o apelante que: a) houve cerceamento de
defesa, tendo em vista que confessou o inadimplemento e já desocupou o imóvel, de
modo que, não havendo questões de mérito relevantes, para serem formuladas em
contestação, pediu apenas o agendamento de audiência de conciliação, uma vez que
só não houve acordo extrajudicial porque tem receio de celebrar acordo sem a
presença de profissionais “(Advogado e conciliador/mediador)” (fl. 90); b) apesar de ter
demonstrado desde o início sua intenção de participar de audiência de conciliação, ela
não foi designada e a sentença foi proferida sem que fosse dada oportunidade ao
apelante de apresentar suas propostas de acordo; c) o novo Código de Processo Civil
foi elaborado objetivando dar celeridade às demandas judiciais por meio de solução
amigável de conflitos, mediante audiência de conciliação ou mediação, que deve ser
incentivada pelas partes e pelos magistrados, conforme dispõe seu art. 3o, §§ 2o e 3o;
d) o CPC formula, ainda, no seu art. 6o, o princípio da colaboração entre as partes e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051836-62.2018.8.26.0002 -Voto no 30199
3
art. 334, “caput”, prevê o agendamento compulsório da audiência de conciliação ou
mediação, logo após o recebimento da petição inicial, só podendo ser dispensada nas
hipóteses taxativas do § 4o do mesmo dispositivo, sob pena de ofensa aos princípios
do acesso à justiça, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art.
5o, XXXV, LIV e LV, da CF). Pede a anulação da sentença, com o consequente
retorno dos autos ao juízo “a quo”, para designação de audiência de conciliação, ou,
subsidiariamente, que seja aberto prazo para o apelante apresentar suas propostas
de acordo nos próprios autos.
Recurso tempestivo. Sem preparo, porque o apelante é
beneficiário da justiça gratuita.
Houve resposta (fls. 98/104).
É o relatório.
Na inicial, o autor informou expressamente que não tinha
interesse na designação de audiência de conciliação (fl. 7).
O réu, regularmente citado (fl. 69), não ofertou
contestação (fl. 85), limitando-se a pedir a designação de audiência de conciliação (fl.
63).
Aberta oportunidade para manifestação do autor (fl. 75),
ele informou que “as partes se encontram conversando na via extrajudicial, inclusive já tendo se
realizado reunião onde foi tentada renegociação do débito, sem sucesso” (sic, fl. 77), reiterou que
não tinha interesse na designação de audiência de conciliação e se pôs à disposição
do réu para solução amigável (fls. 77/81).
Pois bem.
A falta de audiência de conciliação não gera nulidade
nem prejuízo às partes, pois o réu podia ter se composto com o autor a qualquer
momento, durante o processo. Se não houve composição extrajudicial é porque as
partes não chegaram a consenso, como se depreende da manifestação do autor, e a
designação de audiência não garantiria que fosse firmado acordo.
A audiência não é, ademais, obrigatória, especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051836-62.2018.8.26.0002 -Voto no 30199
4
quando o julgamento prescinde da produção de prova, como neste caso, em que o
réu nem sequer ofertou contestação e, mais relevante, confessou o inadimplemento.
Havendo interesse em composição, o apelante poderá
apresentar sua proposta diretamente ao credor e, se for o caso, se fazer acompanhar
de advogado, sem necessidade, repito, de designação de audiência para tanto, de
modo que não há nulidade a ser reconhecida nem ofensa aos princípios
constitucionais do acesso à justiça, do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, nem aos formulados pelo novo Código de Processo Civil.
A propósito, anota THEOTONIO NEGRÃO: ““Não importa
nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no art.
331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento”
(STJ-2a T., REsp 148.117, Min. Castro Meira, j. 8.3.05, DJU 13.6.05). No mesmo sentido: STJ-1a T.,
REsp 769.119, Min. Teori Zavascki, j. 13.9.05, DJU 26.9.05; STJ-Bol. AASP 2.167/1.465 (3a T.), RSTJ
149/471 (5a T.), JTJ 332/340 (AP 1.201094-1).” (1)
Considerando o previsto no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, elevo os honorários sucumbenciais devidos aos patronos do autor para
11% do valor da condenação, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo
Código.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco
N. da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 50a
edição, 2019, nota 3b ao art. 334, p. 411.